Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709511-28.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desentranhamento da petição dos autos, haja vista ser de competência do juízo a quo a análise de tal ato. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2023